Tribunal: TCU
Processo: 014.560/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Sydriao de Alencar Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6744/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Sydrião de Alencar Júnior contra o Acórdão 2431/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa de R$ 10.000,00 com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida em 18/7/2025 e que a interposição do recurso ocorreu em 7/8/2025; Considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, " não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno "; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 257. 1. Processo TC- Processo 014.560/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Sydrião de Alencar Júnior (XXX.199.703-XX). 1.2. Recorrente: José Sydrião de Alencar Júnior (XXX.199.703-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (11750/OAB-CE), representando José Sydrião de Alencar Júnior; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Otilia Martins Rodrigues; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Francisco das Chagas Avila Ramos; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE), representando Expert-ti Comunicacao Ltda; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Instituto Para O Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Publicas - Idespp; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE), representando José Arnaldo Silva dos Santos; Otilia Martins Rodrigues, representando Carlos Roberto Martins Rodrigues. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.